Tribunal: TJSP
Processo: 1002532-79.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVO À MULTA DIÁRIA – DISCUSSÃO SOBRE USO INDEVIDO DA MARCA NOMINATIVA "LAGO AZUL" – PLANTÃO DE VENDAS DE LOTES NO CONDOMÍNIO LAGO AZUL – A apelante requereu o cumprimento de sentença, cobrando a quantia de R$ 379.865,11 relativa à multa diária fixada em sentença, fundada na prática de ato ilícito da ré, ora apelada.

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVO À MULTA DIÁRIA – DISCUSSÃO SOBRE USO INDEVIDO DA MARCA NOMINATIVA "LAGO AZUL" – PLANTÃO DE VENDAS DE LOTES NO CONDOMÍNIO LAGO AZUL – A apelante requereu o cumprimento de sentença, cobrando a quantia de R$ 379.865,11 relativa à multa diária fixada em sentença, fundada na prática de ato ilícito da ré, ora apelada. Apesar de ter havido apelação tão somente da autora, ora apelante, é certo que se, ao final, ficou decidido que não houve prática de concorrência desleal ou violação a direito de marca, tal decisão, por ser subordinante, afasta a exigibilidade da multa diária - Se o fundamento que serviu de base à fixação da multa diária (concorrência desleal) caiu por terra, não há como sustentar o prosseguimento do respectivo cumprimento de sentença – Decisão de extinção do processo que deve ser mantida - RECURSO DESPROVIDO.